Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701760-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RANIERI ISMAEL DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravada que autorize e custeie a internação psiquiátrica do agravante. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual o autor busca autorização e custeio de internação psiquiátrica, alegando negativa de cobertura pelo plano de saúde requerido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. É certo que, nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Ocorre que, no caso em análise, os documentos médicos apresentados evidenciam que a necessidade da internação é prévia à adesão do demandante ao plano de saúde. Não se trata, portanto, de urgência médica posterior à contratação. Consta nos autos que o contrato foi firmado em 15/12/2025, e que o autor já apresentava quadro grave de dependência química, com histórico de internações anteriores, conforme relatório médico juntado. O relatório médico não descreve quaisquer alterações no quadro clínico do autor, posteriores à adesão do plano, que tenham ensejado a necessidade urgente de internação. Pelo contrário, depreende-se, do relatório médico acostado aos autos, que a condição de dependência e necessidade de desintoxicação existe desde antes da data da contratação. Tal circunstância evidencia que a adesão ao plano ocorreu com ciência da necessidade iminente do procedimento, o que afasta a boa-fé contratual e a probabilidade do direito invocado. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Embora presente o risco à saúde, a conduta do requerente revela tentativa de burlar as regras contratuais, não sendo possível impor à operadora obrigação de promover a cobertura da internação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo legal. Intime-se a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública. Confiro força de OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA a esta decisão.” Em suas razões, sustenta que a decisão confundiu a existência anterior de patologia com a ocorrência superveniente de evento emergencial que exige internação imediata. Afirma que o STJ considera abusiva a cláusula contratual que exige carência de 24 horas contado da data da contratação. Alega que a urgência está caracterizada pelo relatório médico que classificou o caráter da internação como urgência/emergência, diante do histórico de auto e heteroagressividade e dependência grave. Defende o risco real e imediato de agravamento de seu estado clínico. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a agravada autorize e custeie a internação psiquiátrica do agravante, bem como todos os procedimentos médicos necessários até a alta médica. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 261573072, origem). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravada que autorize e custeie a internação psiquiátrica do agravante. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Na forma do art. 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência, assim entendidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, como tais os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Ademais, segundo a súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado. No caso em exame, o autor aderiu ao plano de saúde em 18/12/2025, data em que iniciou a vigência, com cobertura parcial temporária até 18/12/2027 (ID 261256712, pág. 8, origem), sendo identificado como beneficiário do plano de saúde “NOSSO PLANO AHO IN MUN ENF CCF 370 M2”, conforme registrado em sua carteira de saúde. No dia 02/01/2026, ou seja, quase 1 mês após a adesão ao plano (ID 261256712, pág. 5, origem), o autor foi submetido à realização de diversos exames médicos, ocasião em que a profissional responsável pelo acompanhamento clínico constatou tratar-se de paciente portador de dependência química grave, decorrente do uso de cocaína e crack. Diante desse quadro, foi indicada, em caráter de urgência, a internação psiquiátrica, tendo em vista o histórico de auto e heteroagressividade apresentado pelo paciente, o que evidencia a necessidade de cuidados contínuos em ambiente dotado de suporte psiquiátrico especializado. De outra parte, o laudo médico evidencia de forma inequívoca o perigo de dano, ao recomendar a supervisão ininterrupta do paciente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante sua permanência hospitalar, orientando que não seja deixado desacompanhado, com a remoção de objetos perfurocortantes de seu alcance, vigilância quanto ao acesso a janelas, bem como monitoramento constante pela equipe multidisciplinar. Assim, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Isso posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a agravada autorize e custeie a internação psiquiátrica do agravante, bem como todos os procedimentos médicos necessários até a alta médica. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g